Tribunal: TJDFT
Processo: 0721485-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721485-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVONETT CORTES, JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA PEIXOTO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença para decotar excesso decorrente de erro de cálculo quanto à aplicação de juros de mora sem o devido decréscimo (autos no 0720619-44.2024.8.07.0018, ID no 229630831). 2. O agravante, em suma, alega prejudicialidade externa com a ação rescisória ajuizada para reverter o resultado do julgamento da demanda coletiva que originou o título executado. Entende que o processo deve ser suspenso (CPC, art. 313, V, alínea “a”). 3. Sustenta a inexigibilidade da obrigação, pois o acórdão desrespeitou o precedente vinculante firmado no tema 864 pelo STF, que prestigiou o equilíbrio fiscal e afastou a validade de reajustes concedidos aos servidores públicos sem observância da existência prévia de dotação na LOA e na LDO. 4. Destaca que há excesso de execução, pois a taxa SELIC não pode ser aplicada da forma considerada na decisão, pois ensejará anatocismo (incidência de juros sobre juros). Impugna a incidência e a constitucionalidade da Resolução no 303/2019 do CNJ. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença oposta na origem. 6. Sem preparo, diante da isenção legal. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 9. O cumprimento individual se refere ao crédito reconhecido no título judicial formado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do DF. A apelação foi apreciada pela 3a Turma Cível, que alterou apenas a incidência dos juros de mora fixados na sentença. 10. A tutela de urgência formulada na ação rescisória para suspender os efeitos do acórdão foi indeferida. A demanda ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o título judicial que se pretende o cumprimento não foi conhecida: AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RESCISÓRIA APTA PARA JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. 1. O acórdão que já julga a ação rescisória tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar, de modo que se julga prejudicado o agravo interno, mormente se a ação rescisória está apta para julgamento. 2. A ação rescisória não é recurso e não se presta a reavaliação do que já transitou em julgado se não demonstrada uma das hipóteses legais de cabimento. Ademais, esse meio impugnativo também não visa sequer à correção de suposta injustiça. 3. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e, caso não evidenciadas, levam à não admissão do meio impugnativo, de modo que não é terceira via recursal e nem se presta a reexaminar o que já foi devidamente julgado. 4. Não é cabível ação rescisória quando o julgado combatido avalia as normas aplicáveis à espécie, o que pode ser percebido, inclusive, com base na respectiva ementa do acórdão transitado em julgado. Assim, não se fala em violação à norma jurídica capaz de resultar no conhecimento do pedido. 5. Para a caracterização de erro de fato é necessário que não tenha havido controvérsia sobre o fato nos autos, ou seja, o fato que gerou o erro não foi objeto de debate entre as partes no processo original; ou que o juiz tenha decidido com base em um fato inexistente ou considerado inexistente um fato que realmente ocorreu. Portanto, o erro se caracteriza quando o juiz forma sua convicção baseando-se em uma premissa fática errada, ou ignora um fato que, na verdade, estava comprovado nos autos. 6. A falta de cabimento do meio impugnativo leva à não admissão da ação, indeferindo-se a petição inicial. 7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. (Acórdão no 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.) 11. Assim, o agravante não pode por via transversa impedir a eficácia do da ação coletiva que reconheceu o direito ao reajuste salarial dos servidores públicos que integram a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (Lei no 5.184/2013). 12. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 13. A tese sobre a inexigibilidade da obrigação é o principal argumento da ação rescisória. O Tema 864/STF foi amplamente debatido no julgamento da apelação, com menção expressa no voto da Relatora, Exma. Sra. Desa. Maria de Lourdes Abreu, e no voto divergente proferido pelo Exmo. Sr. Des. Álvaro Ciarlini. Novamente, o agravante tenta rediscutir questões superadas. 14. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo. 15. Os argumentos apresentados pelo Distrito Federal não condizem com a realidade fático-jurídica dos autos, pois a decisão apenas aplicou o entendimento jurisprudencial sobre a controvérsia e destacou, de maneira adequada, a sucessão na aplicação de índices diversos a partir da Emenda Constitucional no 113/2021, não ensejando anatocismo, pois a aplicação da SELIC ocorre uma vez no período do inadimplemento. 16. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas decorre da evolução legislativa para os encargos moratórios aplicáveis ao caso concreto, sob pena de atualização deficitária do débito existente. 17. A Resolução CNJ no 303/2019, ao dispor sobre a gestão de precatórios e os procedimentos operacionais pertinentes no âmbito do Poder Judiciário, em seu artigo 22, §1o esclareceu que a partir de dezembro de 2021, a compensação da mora deve ocorrer da forma prevista em seu art. 20. 18. Como consequência, a SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 (Resolução CNJ no 303/2019) até novembro de 2021 e os juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 19. A taxa SELIC incide a partir de dezembro de 2021 (9/12/2021) sobre os valores encontrados até novembro. Só haveria excesso na apuração dos valores, se no mesmo período de incidência da taxa SELIC fossem aplicados outros índices concomitantemente, o que não foi identificado na origem, afastando o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 20. A alegada inconstitucionalidade é afastada pelo art. 107-A, § 3o do ADCT (acrescentado pela EC no 114/2021), que prevê a competência do CNJ para regulamentar o novo regime de precatórios. 21. A ADI no 7435/RS tem por objeto o §1o do art. 22 da Resolução no 303/2019 e o Relator, Min. Luiz Fux, apesar de ter reconhecido a relevância da matéria para ordem social e a segurança jurídica, destacou que a decisão a ser tomada deve ocorrer em caráter definitivo (STF – ADI no 7435/RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/08/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25/08/2023 PUBLIC 28/08/2023). 22. A decisão deixou de acolher a alegação de inexigibilidade da obrigação, diante da via processual inadequada utilizada pelo agravante e destacou que o Tema no 864 do STF não invalida de maneira automática as decisões judiciais que reconhecem o direito de reajuste salarial aos servidores públicos, o que está em consonância com o entendimento desta 8a Turma Cível. 23. Precedente: Acórdão no 1982949, 0744030-73.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025 24. O tema é recorrente e a taxa a ser utilizada é o IPCA-E, com a incidência de juros previstos para a caderneta de poupança desde a citação até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021 a correção será pela SELIC, incluindo as verbas sucumbenciais já fixadas, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. 25. A decisão determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para decotar excesso decorrente de erro de cálculo quanto à aplicação de juros de mora sem o devido decréscimo, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 26. Registre-se que o órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis. Precedente do STJ: AgRg no REsp 1861531/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/6/2020. 27. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 28. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 29. Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 30. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 31. Oportunamente, retornem-me os autos. 32. Publique-se. Brasília, DF, 30 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO